Tribunal: STF
Processo: HC 199695
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELA DEFESA. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por William Cláudio Oliveira dos Santos e Diane Aparecida Rizotto, advogados, em benefício de Fábio Luiz Trindade, contra decisão da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu, em 11.3.2021, a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 650.359/SP.
O caso
    2. Tem-se nos autos que, em 19.7.2018, o paciente foi condenado à pena de vinte e um anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto nos incs. I e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal (homicídio duplamente qualificado). Na sentença condenatória foi negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade.
    3. Contra a sentença condenatória, a defesa interpôs recurso de apelação, ainda não examinado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. 
    4. Alegando excesso de prazo para o julgamento da apelação pelo Tribunal paulista, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 650.359/SP no Superior Tribunal de Justiça e, em 11.3.2021, a Relatora, Ministra Laurita Vaz, indeferiu a medida liminar pleiteada.
    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes reiteram a alegação de excesso de prazo para o julgamento da apelação pelo Tribunal bandeirante e, por conseguinte, da custódia cautelar do paciente.
    Sustentam a necessidade da superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal e, ainda, a possibilidade de concessão da ordem de ofício. 
    Anotam que, “em 6 de maio de 2019, as razões de apelação foram protocoladas perante a 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo/SP” e que, (…), “desde 16/8/2019, os autos se encontram aptos para julgamento, porém o mesmo ainda não ocorreu, devido a mudança na composição da Câmara Criminal, acabando por prejudicar o PACIENTE” (sic, fl. 8, e-doc. 1).
    Afirmam que “o PACIENTE não pode ser prejudicado pela falta de aparelhamento do Poder Judiciário, cabendo ao Estado respeitar os prazos para o regular andamento da ação penal, respeitando assim o princípio do devido processo legal” (fl. 10, e-doc. 1).
    Asseveram que “a duração da ação penal em referência não se mostra razoável quando se leva em conta que o feito não é complexo, inexistindo circunstância que justificasse o retardo, restando demonstrada flagrante ofensa ao que preceitua o artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. Há de se levar em consideração que a apelação ficou mais de um ano parada, aguardando a nova composição da Câmara” (fl. 11, e-doc. 1). 
    Argumentam que “o excesso de prazo, quando exclusivamente imputável ao judiciário – não derivando, portanto, de qualquer fato procrastinatório causalmente atribuível ao réu – traduz situação anômala que compromete a efetividade do processo, pois, além de tornar evidente o desprezo estatal pela liberdade do cidadão, frustra um direito básico que assiste a qualquer pessoa: o direito à resolução do litígio, sem dilações indevidas, em tempo razoável e com todas as garantias reconhecidas pelo ordenamento constitucional. (Informativo nº 549 do STF)” (fl. 11, e-doc. 1). 
    Enfatizam que “o PACIENTE, já está sofrendo coação há longo tempo, pois preso há quase três anos, sem previsão de data para julgamento da apelação criminal” (fl. 12, e-doc. 1). 
    Ressaltam que, “até a presente data, nem o juízo ‘a quo’ e muito menos a autoridade coatora, realizaram a apreciação da manutenção da custódia cautelar, dentro do prazo de 90 (noventa) dias, conforme determinado pelo parágrafo único do artigo 316 do CPP” (fl. 13, e-doc. 1).
    Apontam que “o PACIENTE está preso, sem culpa formada, desde 28/04/2018, ou seja, há quase 3 anos. Uma vez inexistente ato posterior sobre a indispensabilidade da medida, formalizado nos últimos 90 dias, tem-se desrespeitada a previsão legal, surgindo o excesso de prazo” (fl. 13, e-doc. 1). 
    Estes o requerimento e os pedidos:
    “Diante de todo exposto, requer seja deferida a liminar ora pleiteada para determinar a imediata revogação da prisão preventiva do PACIENTE; diante do flagrante excesso de prazo para o julgamento da apelação, bem como pela desobediência ao determinado pelo parágrafo único do artigo 316, do CPP, haja vista que em nenhum momento a prisão cautelar foi reavaliada em 90 dias, conforme ditame legal ou, subsidiariamente, aplicar uma das medidas diversas da prisão contidas no artigo 319, nos termos do Código de Processo Penal; 
    Requer, após requisitadas as informações da autoridade coatora e ouvida a Procuradoria, seja CONCEDIDA A ORDEM, confirmando-se a liminar, para revogar a prisão preventiva do PACIENTE, ou, subsidiariamente, aplicar uma das medidas diversas da prisão contidas no artigo 319, nos termos do Código de Processo Penal” (fl. 18, e-doc. 1). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. A Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações ao Tribunal paulista sobre a alegada demora e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento pelo colegiado competente.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 
    Antecipar o julgamento de matéria submetida àquele órgão judicial e no qual o processo está tendo regular tramitação seria subverter as regras de competência, o que não tem fundamento no ordenamento jurídico vigente.
    Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.
    8. Conquanto grave o quadro apresentado na presente ação, não se tem situação a determinar a antecipação do julgamento por este Supremo Tribunal, superando-se as instâncias próprias.
    Questionável que seja a persistência de prisão que perdura por quase três anos sem a designação de data para o julgamento da apelação interposta pela defesa do paciente no Tribunal paulista, é de se considerar, entretanto, que não se apresentam, no caso, os requisitos de teratologia ou manifesto constrangimento ilegal a autorizar a atuação, neste momento, deste Supremo Tribunal, afastando a jurisdição regular a ser cumprida pelo Superior Tribunal de Justiça e que está atento à situação descrita, como se depreende da decisão preliminar da Ministra Relatora:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de FÁBIO LUIZ TRINDADE, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na Apelação n. 0001430-95.2018.8.26.0441. 
    Consta nos autos que o Paciente foi condenado à pena de 21 (vinte e um) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal. 
    Interposto recurso de apelação, afirmam os Impetrantes que ainda pende de julgamento perante a Corte estadual. 
    No presente writ, alegam os Impetrantes, que há excesso de prazo para o julgamento da apelação, uma vez que ‘[p]rotocolada razões de apelação em 06 de maio de 2019, perante a 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo/SP, até a presente data, não houve julgamento do recurso, passados mais de 2 anos da condenação imposta em sede de primeiro grau, sem a adequada formação de culpa" (fl. 10). 
    Aduzem que ‘[o] PACIENTE foi recolhido ao cárcere, de forma preventiva em 28/04/2018’ (fl. 5). 
    Afirmam que ‘até a presente data, nem o juízo ‘a quo’ e muito menos a autoridade coatora, realizaram a apreciação da manutenção da custódia cautelar, dentro do prazo de 90 (noventa) dias, conforme determinado pelo parágrafo único, do artigo 316, do CPP [...]’ (fl. 10).
    Requerem, em medida liminar, a revogação da prisão preventiva do Paciente, com a imediata expedição do alvará de soltura. 
    É o relatório. Decido o pedido urgente. 
    Não estão presentes os pressupostos autorizadores do acolhimento da pretensão liminar, pois o direito invocado pela Parte Impetrante não é de reconhecimento que se mostra prontamente inequívoco. 
    De início, não é possível analisar a viabilidade do pleito deduzido no tocante à segregação cautelar, na medida em que os autos foram mal instruídos. Com efeito, verifico que a Parte Impetrante não juntou aos autos as cópias das peças processuais necessárias à compreensão da controvérsia, notadamente a cópia do decreto da prisão preventiva do Paciente. 
    Ademais, quanto ao alegado excesso de prazo no julgamento da apelação pelo Tribunal estadual, é certo que o retardo injustificado à prestação jurisdicional viola o Princípio da Duração Razoável do Processo, previsto no art. 5º, inciso LXXVII, da Constituição da República, acrescido pela Emenda Constitucional n. 45/2004 (‘a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação’). 
    Todavia, sem que sejam prestadas informações nos autos pela Autoridade Coatora, não há como constatar a narrada desídia estatal na condução do feito. 
    Ante todo o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. 
    Solicitem-se informações ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, especialmente sobre a alegada demora, com a indicação pormenorizada de quais esforços estão sendo envidados para que o feito seja apreciado com a urgência que o caso requer, além de encaminhar cópias de todos atos decisórios, notadamente do decreto prisional, e da chave de acesso ao andamento processual, caso seja necessário. 
    Após, ouça-se o Ministério Público Federal. 
    Publique-se. Intimem-se” (e-doc. 9).
    Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar que consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo que o paciente teve a prisão preventiva decretada inicialmente em 15.2.2005, pela prática do delito em questão. Em 18.10.2007, obteve o benefício da liberdade provisória. Entretanto, teve novamente a prisão preventiva decretada pelo juízo da Primeira Vara da Comarca de Peruíbe/SP, em 26.5.2017, com os seguintes fundamentos:
    “O pedido merece acolhimento. Com efeito, num exame perfunctório dos autos, percebe-se que, em razão da materialidade e dos fortes indícios de autoria, encontram-se presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis que impõem o decreto da segregação cautelar. Vejamos. A prisão preventiva é adequada à gravidade do crime em questão, satisfazendo o disposto no artigo artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Além disso, o réu foi condenado por outros crimes dolosos, incidindo também na hipótese prevista no inciso II do artigo 313 do CPP. Presentes, pois, a condição de admissibilidade da prisão preventiva insculpida no artigo 313, incisos I e II, do Código de Processo Penal, bem como três dos fundamentos para o seu decreto, nos termos do artigo 312, caput, do mesmo Códex. Vejamos. O réu, revel, está respondendo ao presente processo em liberdade. Entretanto, nesse período, foi condenado e cumpriu pena por tráfico de drogas e associação para o tráfico, denotando que possui personalidade e conduta desajustada. Por outro lado, não tem comparecido a nenhum dos julgamentos designados para o Tribunal do Júri, enquanto, de outro lado, seus familiares e sua esposa fazem-se presentes, com nítida evidencia de que pretende, por intermédio deles, acompanhar o processo mas a seu modo, vale dizer, ‘à distância’, de modo a possibilitar que se furte à aplicação da lei. A isso se agrega o fato de o réu ostentar condenação transitada em julgado por tráfico de drogas e associação para o tráfico, enquanto respondia solto a este processo. Ademais, não há qualquer prova de que o réu Fábio exerce ocupação lícita e possui vínculo com o distrito da culpa. Patente, pois, a necessidade de decretação da prisão preventiva do(s) acusado(s) tanto para garantia da ordem pública e da instrução processual quanto para a aplicação da lei penal. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313, incisos I e II, todos do Código de Processo Penal, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA do(s) denunciado(s) Fábio Luiz Trindade, RG 20.234.650-X, filho de pai José Otávio Trindade, mãe Marilda Miyashiro Lopes Trindade. Expeça-se mandado de prisão formalizatório. Intimem-se”. 
    O paciente foi peso apenas em 28.4.2018, sendo a custódia cautelar mantida na sentença condenatória proferida em 19.7.2018.
    Na espécie, a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 
    1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes.
    2. Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.
    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 183.063 AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 8.6.2020). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 173.042 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.10.2019). 
    9. As questões trazidas na presente impetração devem ser detida e urgentemente apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça, não havendo razões jurídicas autorizativas da superação dos óbices apontados para o trâmite regular desta ação constitucional ou a concessão da ordem de ofício sem que seja assegurado àquele tribunal o regular exercício de sua competência específica para o julgamento de mérito do habeas corpus lá interposto. 
    10. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora